Tribunal: TJES
Processo: 0035971-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035971-19.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ES CBME ES
APELADO: ALTAIR COELHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1.
A
sentença julgou o pedido parcialmente procedente para determinar apenas o desligamento definitivo do apelado do quadro de contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, sem condenar a apelante a restituir qualquer valor. Nesse viés, inexiste interesse recursal no que concerne à pretensão de reforma da sentença para reconhecer a obrigatoriedade de pagamento das contribuições, bem como para afastar a ordem de restituição. Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso acolhida.

2. Conforme a jurisprudência do STJ,
“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.494/PB),
bem como a

“revogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte”
(REsp n. 1.774.660/RJ).

3. A apresentação de contracheque em valor bruto superior a cinco salários-mínimos
não
é suficiente para

afastar por si só a presunção de veracidade da declaração do apelado de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, nem
demonstra a alteração d
e sua
situação econômica,
eis que a própria parte já havia anexado tais cópias à inicial
.

4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra a sentença de fls. 105/107, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Altair Coelho de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar o desligamento definitivo do apelado do quadro de contribuinte obrigatório.

Nas razões de fls. 110/121, a apelante alega em síntese que (a) a gratuidade da justiça concedida ao apelado deve ser revogada; (b) as contribuições são obrigatórias, devendo ser observado o princípio da legalidade; (c) a restituição das contribuições não é devida; (d) a sentença merece reforma, para julgar os pedidos improcedentes.

Intimado à fl. 128, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial da apelação por ausência de interesse recursal

A
sentença julgou o pedido parcialmente procedente para determinar o desligamento definitivo do apelado do quadro de contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, sem condenar a apelante a restituir qualquer valor.

Nesse viés, inexiste interesse recursal no que concerne à pretensão de reforma da sentença para reconhecer a obrigatoriedade de pagamento das contribuições, bem como para afastar a ordem de restituição.

Registro que apenas na fundamentação o Magistrado de origem consignou que a devolução dos valores descontados poderia ser considerada a partir da exclusão do apelado determinada em decisão liminar, mas não houve condenação nesse sentido.

Além disso,
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
“
As normas estaduais que determinam a obrigatoriedade do vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, e, por conseguinte, a compulsoriedade da contribuição, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional da liberdade associativa
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160108361, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)
.

Intimado para se manifestar
sobre
a ausência de interesse recursal , a apelante quedou-se inerte.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial da apelação por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Mérito

No que concerne à gratuidade da justiça,
“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.494/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

É cediço que
a
“r
evogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte
”
(REsp n. 1.774.660/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019).

A gratuidade da justiça foi deferida ao apelado na decisão de fls. 37/39, tendo a apelante impugnado sua concessão em contestação, que não restou analisada ante a superveniência de sentença.

Conforme o documento de fl. 126, o apelado é militar da reserva (3º Sargento QPMP-C PM), com renda bruta mensal de R$ 6.195,55 e líquida de R$ 4.889,50 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Tal fato, contudo, não afasta por si só a presunção de veracidade da declaração do apelado de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, nem demonstra a alteração de sua situação econômica, que inclusive apresentou cópias de seu contracheque às fls. 32/34.

Segundo a
jurisprudência
desta Câmara,
“
A declaração prestada por pessoa natural de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui presunção relativa de veracidade. E o juiz só poderá condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade alegada se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189008127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)
.

Nesse viés, ante a ausência de prova da alteração da situação econômica do apelado, não verifico fundamentos que justifiquem a revogação da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 09/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.